Tribunal: TCU
Processo: 035.316/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alessandro Saboia Lima e Silva contra o Acórdão 10.586/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 10586/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e aos demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.